Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703422-47.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2023 16:51:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator